Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRACI DA SILVA MARTINS EMBARGADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por IRACI DA SILVA MARTINS com o objetivo de desconstituir sentença proferida nos autos do Processo no 0010808-41.2013.8.07.0001, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Brasília, movida pelo CONDOMÍNIO ESTÂNCIAS QUINTAS DA ALVORADA. A autora formula pedido de gratuidade de justiça (ID 28830032). Intimada a comprovar o preenchimento das condições para a concessão do benefício (ID 28852014), a requerente apresentou a petição de ID 28963173. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 29014695. A autora apresentou agravo interno, que foi desprovido; os embargos de declaração foram rejeitados; o recurso especial, inadmitido; e o agravo de instrumento restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo os autos retornado para o prosseguimento da ação rescisória. Intimada para se manifestar sobre o retorno dos autos das instâncias superiores, a autora requer o parcelamento do valor devido a título de depósito prévio e das custas processuais, em 6 prestações, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatados, decido. Ao contrário do que defende a autora, o benefício previsto no artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, deve ser deferido à pessoa natural que demonstre não ter condições de adiantar as despesas processuais, o que não é o caso dos autos, porquanto, como já exaustivamente examinado nos autos desta Ação Rescisória, a autora não demonstrou não ter condições de arcar com as despesas do processo, tendo sido indeferida a gratuidade de justiça em inúmeras oportunidades. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se pronunciaram no sentido de que a legislação que trata sobre o depósito prévio da Ação Rescisória deve ser interpretada de forma restritiva, uma vez que se trata de remédio excepcional que visa rescindir sentença que já transitou em julgado. Confiram-se: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Hipótese: Definir a possibilidade de o depósito prévio, requisito de procedibilidade da ação rescisória, ser realizado por outros meios que não sejam em dinheiro. 1. O conteúdo normativo dos artigos 83 e 495 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese. 2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2.1. A exegese do referido artigo impõe que o preceito seja inexoravelmente interpretado como dinheiro em espécie, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. 2.2. A admissão de meios alternativos deturparia o objetivo primário do preceito legal, qual seja, o desestímulo ao ajuizamento temerário e desmedido do pleito rescisório. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE. 1. As normas processuais podem e devem criar uma estrutura de incentivos e desincentivos que seja compatível com os limites de litigiosidade que a sociedade comporta. A sobreutilização do Judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade da prestação da tutela jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciais. Afeta, em última análise, o próprio direito constitucional de acesso à Justiça. 2. Dessa forma, é constitucional o depósito prévio no ajuizamento de ação rescisória como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos rescisórios aventureiros. Não há violação a direitos fundamentais, mas simples acomodação com outros valores constitucionalmente relevantes, como à tutela judicial efetiva, célere e de qualidade. 3. O depósito no percentual de 20% sobre o valor da causa não representa uma medida demasiadamente onerosa, guardando razoabilidade e proporcionalidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação rescisória”. (ADI 3995, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28-02-2019 PUBLIC 01-03-2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS REFERENTES ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS 2.615/DF E 2.699/RS. NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. II – O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente, salvo quando houver manifesta discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último. No caso em tela, existe flagrante discrepância entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico que se busca, não restando dúvidas quanto à incorreção no valor da causa. Precedentes. III - O pedido de concessão da gratuidade de justiça já foi analisado anteriormente e indeferido, tendo em vista que o autor não trouxe aos autos documento apto a comprovar a alegada pobreza. IV – O pleito referente ao parcelamento do valor das custas referentes às Ações Rescisórias 2.615/DF e 2.699/RS também está sujeito à demonstração de necessidade do deferimento do benefício, o que não ocorreu no caso em questão. V – A pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do depósito para ingresso em juízo não merece acolhida, tendo em vista a distinção entre o depósito para ingresso com ação rescisória e a exigência de depósito para admissibilidade de recurso administrativo ou de ação judicial que discute a exigibilidade de crédito tributário. VI - Embargos de declaração rejeitados. (AR 2699 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019) No caso, não há disciplina legal que autorize o parcelamento do depósito prévio da Ação Rescisória, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Intime-se a autora para que efetue, no prazo de 5 dias, o recolhimento das custas e do depósito prévio, previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator